Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731920-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida da Conceição de Mendonça em face da r. decisão (ID 74714541) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto é a condenação dos Réus na obrigação de se absterem de exclui-la da condição de beneficiária de pensão por morte do pai, até o julgamento da ação de Inexistência de União Estável. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 24/11/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0707169-42.2025.8.07.0004), consoante se observa ao ID 257510545 dos citados autos, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator